Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703855-90.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Lei Distrital no 6.302, de 16 de maio de 2019, extinguiu a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS (artigo 1o), autarquia sob regime especial, criando a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal (artigo 2o), que integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Dessa forma, considerando a extinção da autarquia, determino à Secretaria da Turma que promova a exclusão da AGEFIS do polo passivo deste processo, considerando que o Distrito Federal, seu sucessor, já integra a lide. Promovam-se as anotações necessárias nos sistemas deste Tribunal. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator